Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DO FGTS. LEI No 6.858/1980. INAPLICABILIDADE DO ART. 670 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (suscitante) e o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (suscitado), em ação de alvará judicial destinada ao levantamento de valores relativos ao FGTS deixados por pessoa falecida, com fundamento na Lei no 6.858/1980.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de alvará judicial para levantamento de valores do FGTS de titular falecido configura hipótese de sobrepartilha, sujeita ao regime do art. 670 do CPC, ou se se submete a procedimento autônomo, com base na regulamentação específica da Lei no 6.858/1980.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.858/1980 dispõe expressamente que os valores não recebidos em vida, como os oriundos de contas do FGTS, devem ser pagos aos dependentes ou sucessores mediante simples alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
4. O art. 666 do CPC reforça a autonomia do procedimento ao prever que o pagamento dos valores descritos na Lei no 6.858/1980 independe de inventário ou arrolamento.
5. A incidência do art. 670 do CPC, que rege a sobrepartilha, é afastada nos casos em que a pretensão versa unicamente sobre valores amparados por legislação específica, como o FGTS, conforme entendimento consolidado nas Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. Não se verifica prevenção ou conflito com inventário anterior, o que afasta a necessidade de processamento da demanda no juízo do inventário e atrai a competência do juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência admitido e declarado competente o juízo suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II; 666; 670; 951; 953, I. Lei no 6.858/1980, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717666, 0735614-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 19.06.2023, DJe 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1371665, 0711354-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Câmara Cível, j. 13.09.2021, DJe 24.09.2021.

(Ive)